Tribunal: TJSP
Processo: 1001618-29.2017.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONALMENTE ADMITIDOS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE PELOS PRAZO DE 23 MESES - ART. 30, § 1o DA LEI 9.656/98 – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA OPERADORA – DANOS MORAIS INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONALMENTE ADMITIDOS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE PELOS PRAZO DE 23 MESES - ART. 30, § 1o DA LEI 9.656/98 – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA OPERADORA – DANOS MORAIS INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM PARCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO PARA MANTER A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL NOS TERMOS DA R. SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1001618-29.2017.8.26.0337/50000, da Comarca de Mairinque,
em que é embargante ALICE AUGUSTA DE CAMPOS PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIMED CURITIBA SOCIEDADE
COOPERATIVA DE MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001618-29.2017.8.26.0337/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1001618-29.2017.8.26.0337/50000
Embargante: Alice Augusta de Campos Pereira
Embargado: UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICO
(Voto no 27.042)
EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
OCORRÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
–
EFEITOS
INFRINGENTES EXCEPCIONALMENTE ADMITIDOS –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL –
FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DA
DEPENDENTE PELOS PRAZO DE 23 MESES - ART. 30, §
1o DA LEI 9.656/98 – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA
OPERADORA
–
DANOS
MORAIS
INDEVIDOS
-
PREQUESTIONAMENTO
–
DESNECESSIDADE
-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022
DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM
PARCIAL
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO
PARA
MANTER A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
INICIAL NOS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos contra o v. acórdão de fls. 194/201 dos autos
principais, que negou provimento ao recurso.
Em síntese, alega a embargante haver omissões,
contradições e obscuridades no acórdão porque o falecido
cônjuge contribuira com a mensalidade do plano de saúde;
não fora definido o termo inicial de manutenção contrato
coletivo empresarial; pugna pela condenação da ré no
pagamento de indenização de danos morais; pleiteia o
prequestionamento da matéria discutida.
Contrarrazões às fls. 10/13.
É o relatório.
1.- De fato, assiste parcial razão à embargante.
O detido exame dos autos revela que a embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001618-29.2017.8.26.0337/50000
3
pretendia ser mantida no plano de saúde do ex-empregador
do cônjuge falecido nos termos do art. 31 da Lei
9.656/98.
A r. sentença condenou a embargada a manter a autora
no plano de saúde coletivo empresarial do ex-empregador
nos termos do art. 30, § 1o as Lei 9.656/98.
O v. acórdão modificou a r. sentença considerando
que o plano de saúde seria custeado integralmente pelo ex-
empregador inexistindo contribuição do ex-empregado.
Daí, não haveria enquadramento da hipótese nos arts.
30 e 31 da Lei 9.656/98, ante o disposto no art. 458, §
2o da CLT, consoante aplicação da tese 989 fixada no
regime de recursos repetitivos REsp 1.680.318/SP e REsp.
1.708.104/SP.
Sucede, porém, que não houve recurso da embargada.
Logo, a autora deverá ser mantida no plano de saúde,
nos termos do art. 30, § 1o as Lei 9.656/98, mesmo
porque,
não
custeado
exclusivamente
pela
embargada,
conforme cópias dos holerites juntadas às fls. 14/16.
Cumpre acrescentar que o entendimento consignado no
v. acórdão não trouxe prejuízo para a embargante, na
medida que não houve recurso da ré contra a sua
manutenção no plano de saúde.
No que toca ao termo de permanência da embargante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001618-29.2017.8.26.0337/50000
4
plano de saúde levando em conta a regra do art. 30, § 1o
da Lei 9.656/98, correta a r. sentença ao pontuar que
deverá permanecer “ ... pelo prazo de 23 meses, a contar
da rescisão do seu contrato de trabalho, em razão de seu
falecimento,
ocorrido
em
15
de
outubro
de
2016,
observadas as mesmas condições e coberturas contratadas,
inclusive no tocante ao valor das mensalidades, que
sofrerão, incidência, apenas, dos aumentos autorizados
pela ANS desde a data da interrupção dos serviços.”
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria
discutida, a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, já se pronunciou no sentido de que “São
numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida e apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min.
Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001618-29.2017.8.26.0337/50000
5
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
de
declaração são acolhidos em parte com parcial alteração
do resultado do julgamento para reconhecer a contribuição
do ex-funcionário no plano de saúde do ex-empregador e a
permanência da embargante no prazo assinalado na r.
sentença, mantido no mais o v. acórdão pelos seus bem
lançados fundamentos.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica